Tribunal: TJMT
Processo: 1007931-83.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007931-83.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADEMIR MARIO MATTEI - CPF: 326.207.561-20 (APELADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Ação declaratória de prescrição com extinção de garantias. Cédula de crédito bancário. Reconhecimento da prescrição executória. Alegações recursais dissociadas do mérito da sentença. Ônus sucumbenciais mantidos.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição executória de cédula de crédito bancário e determinou a baixa de hipoteca vinculada ao contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se: (i) há fundamento para afastar a prescrição executória da cédula de crédito bancário reconhecida pela sentença; (ii) as alegações de ausência de ato ilícito e responsabilidade civil possuem relevância para a lide; e (iii) houve erro na condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executória do título foi corretamente declarada prescrita, à luz da Lei nº 10.931/2004, que fixa prazo de três anos a partir do vencimento do crédito.

4. As teses de ausência de ato ilícito e responsabilidade civil estão dissociadas da causa de pedir e da matéria decidida na sentença, sendo inviável o conhecimento dessas alegações.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios segue o princípio da causalidade e os critérios do art. 85 do CPC, sendo mantida a sucumbência do apelante.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. Honorários majorados para R$ 15.000,00 em razão do trabalho adicional em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Prescrição com Extinção de Garantias”
(Proc. n. 1007931-83.2023.8.11.0055), ajuizada contra o apelante por ADEMIR MARIO MATTEI, julgou procedente o pedido “
para reconhecer a prescrição da cédula de crédito n. 97/00100-7, novada pela repactuação de nº 11/70233-8, devendo ser desconstituída a hipoteca lançada sobre à matricula nº 6.795 do CRI de Diamantino”
.

A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (cf. Id. nº 246749695).

O apelante sustenta a
“ausência de ato ilícito”
no contrato celebrado, bem como a “
não comprovação dos requisitos da responsabilidade civil”
, e discorre sobre a “
ilegalidade quanto à obrigação de fazer
”.

Em outra frente, alega que o princípio da causalidade justifica a condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, afinal, “
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele
”.

Por fim, alega que não há falar em prescrição da pretensão, pois, ainda que passado o prazo para execução do título de crédito (contrato de cédula de crédito bancária celebrado em 25 de abril de 1997 com vencimento previsto para 30/04/2016), subsiste a possibilidade de exigência dos valores por meio de ação de conhecimento ou monitória, afinal, o título de crédito assume a característica de prova acerca da existência de um crédito.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral (cf. Id. n. 246749698).

A parte apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 246749203).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente demanda, pedindo, ao final, fosse declarada a “
prescrição do débito decorrente do contrato n. 97/00100- 7 e seus aditivos, especialmente o último aditivo n. 11/70233-8, firmado na data de 23 de maio de 2011, bem como extinguir as garantias decorrentes do referido contrato, quais sejam fiança prestadas e alienação fiduciária dos maquinários contidos no contrato e aditivos, bem como para determinar a baixa do registro dos mesmos perante o Cartório de Títulos e Documentos de Diamantino/MT”
(cf. petição inicial vinculada ao Id. n. 246749655).

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Cuida-se de “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM EXTINÇÃO DE GARANTIAS
” movida por
ADEMIR MARIO MATTEI
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega sucintamente que em 25 de abril de 1997 firmou com o requerido empréstimo para aquisição de implementos agrícolas, sob o contrato n. 97/00100-7; alega que diante dos diversos inadimplementos a dívida foi renegociada diversas vezes, sendo o último aditivo firmado em 23/05/2011 sob o nº 11/70233-8 com vencimento em 30/04/2016 (id. 114472814).

A ação foi contestada em id. 121726331

Impugnação à contestação em id. 122278974.

As partes manifestaram pelo julgamento antecipado do feito.

Em seguida retornou conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)

Trata-se de ação o reconhecimento da prescrição executória de cédula de crédito bancário com baixa de garantia real hipotecária, regida exclusivamente pela lei 10.931/04.

Sem muito prolongar aos debates, deve ser afastado o sobrestamento da ação, visto que não se trata de revisão contratual de cédula de crédito rural conforme preconiza o RE 1.445.162, mas declaração de prescrição de cédula de crédito bancário, devendo ser reconhecida a prescrição executória da cédula nº 11/70233-8 com vencimento em 30/04/2016.

Quanto à análise do caso, deverá ser realizada nos termos da lei especial (Lei nº 10931/04) a qual prevalece sob a lei geral, reconhecendo a prescrição da pretensão executória que deveria ter sido feita em até 03 (três) anos após o vencimento da dívida (30/04/2016).

(...)

Quanto ao mérito da ação, sem muito delongar o próprio STJ pacificou em entendimentos recentes que a prescrição para execução do título cambial é de três anos.

(...)”
(cf. Id. n. 246749695).

No presente recurso, o apelante lança as teses de “ausência de ato ilícito”; de “não comprovação dos requisitos da responsabilidade civil”; e de “ilegalidade quanto à obrigação de fazer”, que não comportam conhecimento, em atenção ao princípio da dialeticidade, afinal, nenhum desses pontos foi discutido no processo, tampouco abordados na sentença.

Em outra frente, não afasta a declaração de prescrição a tese de
que, ainda que passado o prazo para execução do título de crédito, subsiste a possibilidade de exigência dos valores, até porque não se discute aqui a possibilidade de cobrança de título judicial prescrito, mas tão somente o transcurso do prazo prescricional.

Por fim, não comporta alteração a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, afinal, o art. 85 do CPC prevê que

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e, no caso, o apelante foi vencido na ação que foi ajuizada pelo apelado exclusivamente para reconhecer a prescrição do título, e para desconstituir a hipoteca relacionada ao débito.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
; consequentemente, majoro para R$ 15.000,00 os honorários fixados na sentença.

Custas
recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025